Tribunal: TJSP
Processo: 2013793-35.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC exige a manifesta "improcedência" do agravo interno. Doutrina. Enunciado 358 do FPPC.
In casu, não verificada a manifesta improcedência, não há falar em omissão.
Embargos de declaração rejeitados.